Tribunal: TJBA
Processo: 8051590-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051590-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO VINICIUS BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES

AGRAVADO: DIRETOR DO DO IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DA POLÍCIA MILITAR e outros

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO INTERNO. CARREIRA DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. SARGENTO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASE DO PROCESSO. RISCO DO PERECIMENTO DO DIREITO. POSSIBILIDADE DO AGRAVANTE SER EXCLUÍDO DO CERTAME EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
A
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.